Tribunal: TJMT
Processo: 1003509-59.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003509-59.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIRDES SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 346.469.301-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1003509-59.2025.8.11.0002.

Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Embargante: JAIRDES SEBASTIANA DA SILVA
.

Embargado:
BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DÉBITO EM CONTA. TEMA 1.085 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, já havia acolhido parcialmente embargos anteriores tão somente para sanar omissão e contradição, sem efeitos modificativos, mantendo-se o resultado de improvimento do Recurso Inominado. O embargante renova a alegação de omissão, postulando a reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise da alegação de hipervulnerabilidade e de abuso de direito na cláusula contratual de débito em conta autorizada para pagamento de empréstimo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de hipervulnerabilidade e de possível abuso de direito, ao reafirmar a licitude da cláusula contratual de débito em conta, respaldada pelo art. 188, I, do Código Civil e pela tese firmada no Tema 1.085 do STJ.

A condição de hipervulnerabilidade da consumidora foi considerada, mas não afastou a validade da cláusula autorizativa, por ausência de ilegalidade formal ou material, conforme jurisprudência consolidada.

A decisão embargada apresentou fundamentação clara e suficiente sobre os pontos suscitados, inexistindo omissão a ser sanada, sendo os embargos utilizados como mera tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A cláusula de débito em conta corrente autorizada expressamente para pagamento de empréstimo pessoal é válida, mesmo quando incidente sobre proventos, conforme tese firmada no Tema 1.085 do STJ.

A condição de hipervulnerabilidade do consumidor não implica, por si só, abuso de direito, tampouco invalida cláusula contratual autorizada expressamente, salvo demonstração de vício específico de consentimento ou ilegalidade concreta.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 187 e 188, I; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.099/95, art. 48; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; Turma Recursal Cível/MT, NU 1006141-95.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 30.09.2024; Turma Recursal Cível/MT, NU 1015332-33.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 15.08.2025.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu dos embargos do embargante e os acolheu parcialmente
para
tão somente para sanar os vícios de omissão e contradição suscitados, integrando ao acórdão embargado a fundamentação ora acrescida. Fica mantido, assim, inalterado o resultado do julgamento que negou provimento ao Recurso Inominado.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 DO STJ. HIPERVULNERABILIDADE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. VÍCIOS SANADOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2.
A
embargante sustenta omissão quanto à análise de abuso de direito e de sua condição de hipervulnerabilidade, além de contradição na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a retenção integral de proventos em razão de cláusula contratual configura abuso de direito; (ii) estabelecer se a condição de hipervulnerabilidade da consumidora pode afastar a aplicação do Tema 1.085 do STJ; (iii) verificar se há contradição na aplicação do Código de Defesa do Consumidor quanto à validade da cláusula contratual de débito em conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 48 da Lei nº 9.099/95, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

A tese de abuso de direito foi implicitamente afastada no acórdão embargado, pois a conduta do banco decorre de cláusula contratual válida, respaldada pelo art. 188, I, do CC, e pela tese firmada no Tema 1.085 do STJ, que reconhece a licitude dos descontos autorizados em conta corrente.

5.

A hipervulnerabilidade da consumidora, embora reconhecida, não altera a conclusão quanto à validade da cláusula, pois a análise objetiva da legalidade do contrato prevalece, sendo a via adequada para discutir superendividamento a prevista na Lei nº 14.181/2021.

6.

Não há contradição na aplicação do CDC, uma vez que a relação de consumo foi reconhecida, mas, à luz da jurisprudência do STJ, concluiu-se que a cláusula contratual não é abusiva quando há autorização expressa do consumidor.

7.

Os vícios apontados são sanados mediante integração da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “O desconto de parcelas de empréstimo pessoal em conta corrente é lícito quando autorizado expressamente pelo consumidor, não se aplicando o limite de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003 para empréstimos consignados. A condição de hipervulnerabilidade do consumidor não afasta, por si só, a aplicação da tese firmada no Tema 1.085 do STJ. A cláusula de débito em conta não é abusiva quando expressamente autorizada, ainda que implique descontos incidentes sobre salário ou proventos.”.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 187 e 188, I; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.099/95, art. 48; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; Turma Recursal Cível/MT, NU 1006141-95.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 30.09.2024; Turma Recursal Cível/MT, NU 1015332-33.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 15.08.2025.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025